Tribunal: TJDFT
Processo: 0704643-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704643-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA DE PAULA SANTOS AGRAVADO: CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANA MARIA DE PAULA SANTOS em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO SA, ante a decisão interlocutória (ID 80306106 na origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, na ação anulatória de negócio jurídico n. 0708678-75.2020.8.07.0006, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o pagamento das parcelas do contrato celebrado com o Banco Itaú Consignado S.A, no valor de R$ 704,18 (setecentos e quatro reais e dezoito centavos), bem como e o arresto da quantia de R$265.220,16 (duzentos e sessenta e cinco mil, duzentos e vinte reais e dezesseis centavos) nos ativos financeiros de titularidade aos réus, sendo que, relação ao réu Itaú, o arresto deve ser de R$ 33.800,64 (trinta e três mil e oitocentos reais e sessenta e quatro centavos), nos seguintes termos: Acolho a emenda apresentada. Anote-se a inclusão no polo passivo CREDIBRAZ SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, (CNPJ 27.326.847/0001-17). A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. ANA MARIA DE PAULA SANTOS ajuíza ação contra CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e CREDIBRAZ SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. A autora informa ter celebrado contrato de mútuo, no valor de R$ 20.000,00 com o Banco do Brasil, cujo pagamento deveria ocorrer em 48 parcelas de R$ 704,18, por meio de desconto em folha de pagamento. Em dezembro de 2018, celebrou com MAXTER SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA, cuja denominação atual é CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA (CNPJ 29.917.213/0001-64) contrato no qual: 1) a autora se comprometeu a tomar em empréstimo com o Banco Itaú Consignado S.A. a quantia de R$ 20.440,00; 2) a autora se comprometeu a depositar em conta da primeira ré a quantia de R$ 20.440,00 proveniente da operação de crédito celebrada com o Banco Itaú Consignado; 3) a Maxter se comprometeu a pagar à autora 30 parcelas de R$ 880,22 e 14 parcelas de 704,18. Segundo a autora, em abril de 2020, a Maxter tornou-se inadimplente. Então a autora foi convencida pela Maxter (Credbraz) a celebrar novo contrato de financiamento agora com o Banco do Brasil, no valor de R$ 61.218,00, a ser pago em 96 parcelas de R$ 2.410,62, por meio de desconto em contracheque. A Credibraz se comprometeu a pagar 18 parcelas de R$ 2.750,72, mais 78 parcelas de R$ 2.410,62 pelo depósito em sua conta-corrente de toda a quantia obtida com o empréstimo. A autora sustenta que o contrato é nulo, tendo em vista que a ré assumiu obrigações semelhantes à pirâmide financeira. Por outra vertente, sustenta que a ré deu causa à rescisão do contrato, ao não cumprir com o ajustado. Sustenta que o Banco Itaú Consignado permitiu que o autor fosse vítima da fraude ao não diligenciar sobre a pessoa que o representou no contrato. Pede, em antecipação dos efeitos da tutela, a suspensão do pagamento das parcelas do contrato celebrado com o Banco Itaú Consignado S.A, R$ 704,18, e o arresto da quantia de R$265.220,16 nos ativos financeiros de titularidade aos réus, sendo que, relação ao réu Itaú, o arresto deve ser de R$ 33.800,64. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. No que diz respeito à suspenção do pagamento das parcelas do contrato de financiamento celebrado com o Banco Itaú, os elementos de prova até então juntados aos autos não permitem concluir que o referido Banco estava em conluio com os demais réus para causar prejuízo à autora. Ademais, o Banco Itaú tomou o cuidado de entregar para a autora a quantia objeto do contrato de financiamento questionado e foi a autora quem promoveu o depósito do produto da operação de crédito realizada com o Banco Itaú em conta dos demais réus. Por ora, não há causa que justifique a suspensão do pagamento das parcelas do contrato de financiamento celebrado com o Banco Itaú, tampouco há causa que justifique o arresto pretendido, até porque o Banco Itaú é uma das maiores instituições financeiras do país e não foi mencionado pela parte qualquer indício que faça presumir a insolvabilidade da instituição. No que diz respeito ao pedido de arresto formulado contra as demais rés, no valor de R$265.220,16, os elementos dos autos não permitem concluir, por ora, que esse é o valor do prejuízo já sofrido pela autora. Ademais, segundo os contratos e a própria alegação da parte autora na petição inicial, a parte ré fez os pagamentos contratados até a segundo contrato e o início da inadimplência. Os valores recebidos durante o período de adimplência não foi apontado pela parte autora, não obstante este juízo ter instado a parte a se pronunciar sobre a questão. A constrição de ativos financeiros deve ser fundada em crédito cuja existência o Juiz tenha condição de aferir, de plano. No caso, por ora não há justificativa nos autos de que o crédito da autora é de R$ 265.220,16. Ante o exposto INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, a não realização do ato não trará prejuízos, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC. A parte ré fica advertida de que deverá comunicar ao juízo todas as alterações em seu endereço, sob pena de serem consideradas válidas as intimações encaminhadas para o endereço em que ocorrer a citação (CPC, art. 274, parágrafo único). Caso a parte ré não seja encontrada no endereço indicado na petição inicial, a Secretaria deverá diligenciar nos sistemas à disposição deste juízo para a sua localização. Se a parte devedora for pessoa jurídica, as diligências também serão realizadas na pessoa do seu gerente. Na hipótese de a parte residir em comarca localizada fora do Distrito Federal e de a correspondência de citação ser devolvida pelos Correios em razão de ausência da parte em três oportunidades distintas, expeça-se carta precatória para citação. Infrutífera a citação pessoal, deverá ser expedido edital de citação, com prazo de 20 dias. Anoto que o Banco Itaú Consignado não é parceiro de expedição. Em suas razões, a Agravante alega: (a) que possui um empréstimo no Banco do Brasil celebrado, tendo recebido o valor aproximado de R$20.000,00 (vinte mil reais) a ser pago em 48 parcelas de R$704,18 (setecentos e quatro reais e dezoito centavos); (b) por volta do fim do ano de 2018, a Agravante recebeu uma ligação da empresa MAXTER SOLUÇÕES FINANCEIRAS (atual CREDBRAZ), que já possuía todas as informações de seu empréstimo junto ao Banco do Brasil e se apresentou como uma correspondente de operações bancárias, oferecendo uma redução da parcela mediante portabilidade para o Banco Itaú; (c) parecia ser uma empresa legítima, com serviço de telemarketing, sede no centro de Brasília/DF, site na internet e uma boa mídia nas redes sociais; (d) dirigiu-se ao escritório da MAXTER e se reuniu com alguns representantes da empresa, sendo que a proposta começou como portabilidade do empréstimo para o Banco Itaú; (e) ficou acordado que A Agravante deveria realizar um empréstimo junto ao Banco Itaú, por meio da MAXTER; (f) do valor recebido, teria que transferir 100% para a MAXTER; (g) em contraprestação, a MAXTER arcaria com a integralidade das parcelas do empréstimo celebrado com o Banco do Brasil e pagaria um valor a mais por 30 meses, fazendo com que a Agravante continuasse arcasse somente com a parcela do Banco Itaú; (h) após os primeiros 30 meses, a MAXTER voltaria a pagar o valor original da parcela do Banco do Brasil, de forma que o ganho da Agravante seria a diferença entre o valor da parcela cobrada pelo BB e o valor a mais depositado pela MAXTER; (i) a Agravante assinou alguns documentos e entregou cópias de documentos pessoais aos representantes da MAXTER, que resultaram num empréstimo consignado junto ao Banco Itaú no valor de R$20.440,64 (vinte mil quatrocentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos); (j) todo este valor foi transferido para a empresa, conforme os comprovantes anexos; (l) este empréstimo deveria ser (e está sendo) pago em 48 parcelas de R$704,18 (setecentos e quatro reais e dezoito centavos); (m) a MAXTER se comprometeu a depositar todo 2° dia útil do mês o valor de R$880,22 (oitocentos e oitenta reais e vinte e dois centavos) pelos primeiros trinta meses, e por mais outros 14 meses o valor simples da parcela do BB, de R$704,18 (setecentos e quatro reais e dezoito centavos); (n) os pagamentos ocorreram bem até abril/2019, quando a MAXTER (a esta altura já com nome modificado para CREDBRAZ) atrasou o pagamento pela primeira vez; (o) a Agravante entrou em contato com a empresa e foi orientada a fazer uma atualização cadastral obrigatória, mas que não se preocupasse pois a empresa iria até a sua casa colher os dados; (p) as representantes da CREDBRAZ convenceram a Agravante a fazer uma nova operação, que seria necessária para a retomada mensal dos pagamentos; (q) a CREBDRAZ a fez contratar um novo empréstimo pelo internet banking do Banco do Brasil, no valor de R$61.218,00 (sessenta e um mil e duzentos e dezoito reais), a ser pago em 96 parcelas de R$2.410,62 (dois mil quatrocentos e dez reais e sessenta e dois centavos); (r) todo o valor que tomou emprestado foi transferido para a CREDBRAZ; (s) nessa oportunidade, a Agravante assinou novo contrato, onde a empresa se compromete a pagar R$2.750,72 (dois mil setecentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos) nas primeiras 18 parcelas, de forma que o ganho da Agravante seria a diferença entre o valor da parcela e o valor a mais depositado pela CREDBRAZ; (t) após as 18 primeiras, a empresa voltaria a depositar R$2.410,62 (dois mil quatrocentos e dez reais e sessenta e dois centavos) pelas 78 parcelas restantes; (u) o pagamento voltou a atrasar em junho e nunca mais foi feito até os dias de hoje; (v) assim, a Agravante transferiu primeiro R$20.440,64 e depois R$61.218,00 para a empresa e agora está arcando com o seu empréstimo original no valor de R$704,18 (BB), a parcela do primeiro contrato com a MAXTER no valor de R$704,18 (Itaú) e a parcela do segundo contrato com a CREDBRAZ no valor de R$2.410,62 (BB); (x) a CREDBRAZ não é uma instituição idônea, pois aplica golpes. Alega, ainda, que: (i) o fornecedor do serviço (BANCO ITAÚ) é solidariamente responsável pelos atos praticados por seus representantes (CREDBRAZ), nos termos do art. 34 do CDC; (ii) o banco Agravado está lucrando com o evento; (iii) o Banco Itaú e a consumidora nunca tiveram qualquer tratativa pessoal, pois todo o contato foi feito diretamente com a CREDBRAZ; (iv) além de seu imenso lucro e o fato de ter confiado a sua atividade econômica a uma empresa que aplica golpes em servidores, o Banco Itaú está ciente da situação, pois já foi citado em diversas ações ajuizadas contra ele e a CREDBRAZ, onde os consumidores pedem pela sua responsabilização solidária; (v) sabendo que daria um golpe e que os consumidores (conforme direito previsto no CDC) tentariam responsabilizar os bancos, a CREDBRAZ colocou no contrato a proibição de exigir qualquer coisa do banco em caso de inadimplemento da empresa; (vi) o negócio jurídico é nulo, segundo o art. 166 do CC. Em sede de tutela de urgência requer a suspensão dos descontos realizados em seu contracheque pelo Banco Itaú até que o mérito seja apreciado. Para tanto, fundamenta como probabilidade do direito: (i) deixou-se levar pela lábia da CREDBRAZ e teve um prejuízo de mais de duzentos mil reais; (ii) a CREDBRAZ compõe um grupo econômico criado com a finalidade de aplicar golpes em servidores públicos e acumula vítimas em todo o Brasil; (iii) a CREDBRAZ jamais teve a intenção de reduzir parcela alguma ou de honrar o contrato que celebrou com a Autora; (iv) o Banco Itaú lucra por meio da CREDBRAZ enquanto sua correspondente bancária e se beneficia do contrato fraudulento celebrado por esta, considerando que este contrato proíbe a portabilidade para outro banco; (v) o Banco Itaú não pode ser considerado inocente desta situação pois já foi citado em diversas outras ações que narram a mesma história e continua concedendo empréstimos através da CREDBRAZ, mesmo sabendo do golpe aplicado contra os consumidores. Além disso, argumenta que a medida pode ser revertida a qualquer tempo, requerendo, ainda, o arresto até o limite de R$33.800,64 (trinta e três mil e oitocentos reais e sessenta e quatro centavos), correspondente ao valor da soma das parcelas referentes ao primeiro golpe aplicado por sua correspondente bancária, a CREDBRAZ. No mérito, a reforma da decisão agravada, consolidando a tutela de urgência, com a suspensão dos descontos consignados no valor de R$704,18 referente ao empréstimo celebrado junto ao Banco Itaú, Cédula de Crédito Bancário n° 581 392125. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I do Código de Processo Civil, e tempestivo. Preparo recolhido (ID 23776234). É o relatório. Decido. DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANA MARIA DE PAULA SANTOS em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO SA, ante a decisão interlocutória (ID 80306106 na origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, na ação anulatória de negócio jurídico n. 0708678-75.2020.8.07.0006, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o pagamento das parcelas do contrato celebrado com o Banco Itaú Consignado S.A, no valor de R$ 704,18 (setecentos e quatro reais e dezoito centavos), bem como e o arresto da quantia de R$265.220,16 (duzentos e sessenta e cinco mil, duzentos e vinte reais e dezesseis centavos) nos ativos financeiros de titularidade aos réus, sendo que, relação ao réu Itaú, o arresto deve ser de R$ 33.800,64 (trinta e três mil e oitocentos reais e sessenta e quatro centavos). A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, inciso II, e 1.019, inciso I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, não verifico, por agora e em face dessa analise sumária, das alegações formuladas pelo agravante, a presença dos requisitos acima especificados, a ponto de antecipar parcialmente os efeitos da tutela recursal, para fins suspender os descontos e proceder ao arresto em face do Agravado. Isso porque, no caso concreto, muito embora tenha a Agravante narrado o evento que experienciou, trouxe como probabilidade do direito elementos fáticos que demandam verticalização de análise incompatível com o pedido de tutela de urgência, tendo em vista que são afetos à apreciação do juízo monocrático, a exemplo do que entende ser uma situação de fraude que aloja o Agravado como também responsável, pela ciência em relação ao ocorrido. Os documentos juntados, tais como o suposto contrato com a Maxter e, depois, com a Credbraz (IDs 23292323 e 23292324) apontam a ocorrência de tratativas entre as partes, sendo necessário, no momento da instrução perante o juízo monocrático, que se engendre a dilação probatória para se saber os contornos do ocorrido. Além disso, o boletim de ocorrência juntado aos autos no ID 23292321 dão azo à investigação na esfera policial, mas não constituem prova ou demonstrativo, desde já, de todo o evento. A respeito do tema, colaciono entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. COBRANÇA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC). 2. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). 3. A controvérsia sobre eventual fraude na contratação de empréstimo depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual. 4. Em sede de tutela de urgência, deve-se permitir a continuidade dos descontos das parcelas do empréstimo na conta corrente do consumidor, pois a medida é passível de reversão. Caso se conclua pela existência da fraude, a instituição financeira será obrigada a devolver todo o valor descontado, devidamente atualizado. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 1319441 – 07154377320208070000 - 8a Turma Cível – Relator: Des. Diaulas Ribeiro – Data de julgamento: 18/02/21 – data de publicação no DJe: 04/03/21). Por fim, como ponderou o juízo monocrático, não subsiste razão para pretender, também por agora, arresto em face do Agravado, tendo em vista que inexiste quadro de insolvabilidade deste. Incorrer nessa apreciação, nesse momento, acarretaria supressão de instância. Torna-se necessária, nessa esfera de cognição, o mínimo de contraditório, o que será oportunizado por ocasião do ofertamento das contrarrazões. Entendo, dentro desse panorama apresentado e demonstrado pelo Agravante, que não se encontram preenchidos os requisitos da urgência e da probabilidade do direito. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a tutela de urgência formulada nos pedidos da Agravante. Comunique-se o Juízo de origem, dispensadas as informações. INTIME-SE a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília, 15 de março de 2021 17:12:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador